Tribunal: STJ
Processo: 1819410-88.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2104792 - MG (2023/0368928-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS NETTO
ADVOGADOS
: ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG046654
CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
RECORRIDO
: ORGANIZAÇÕES CIPRIANO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
EM PRECATÓRIO. ADJUDICAÇÃO E DESTAQUE DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA (ARTS.
489, § 1o, III, E 1.022 DO CPC). SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DA
PENHORA (ART. 857 DO CPC) E DO CC,
INEXISTÊNCIA
ART. 349.
DE DIREITO AO LEVANTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA ANTES DO
PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO DO
§ 3o, DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 99,
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial, fundado na alínea
do
III, da
a
art. 105,
CF, contra acórdãos que, em agravo de instrumento, mantiveram
decisão indeferitória de expedição de ofício para transferência de
titularidade e adjudicação de valores penhorados em precatório, e, em
embargos de declaração, rejeitaram alegações de omissão, contradição,
obscuridade e erro material.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por fundamentação genérica no acórdão dos embargos de
declaração, nos termos do
§ 1o, III, do CPC; (ii) a penhora em
art. 489,
direito e ação implica sub-rogação do exequente, autorizando o
destaque do crédito e a inclusão como cobeneficiário no precatório, à
luz do
do CPC e do
do CC; e (iii) é aplicável a
art. 857
art. 349
Documento eletrônico VDA52607072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b4cdd169-8c9c-49b9-8847-de2dfc7b9b24

presunção de hipossuficiência da pessoa natural para dispensa de
preparo, conforme
§ 3o, do CPC.
art. 99,
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão dos embargos reafirma fundamentos do julgamento do agravo,
esclarece a existência de penhora no rosto dos autos e de emissão de
alvará para transferência de titularidade, e explicita que o pagamento do
exequente se submete à ordem cronológica dos precatórios, sendo
incabível, por ora, a expedição de ofício e a transferência de valores
antes do pagamento do requisitório.
4. A sub-rogação decorrente da penhora de direito e ação não autoriza o
imediato destaque com levantamento ou satisfação antes do pagamento
pelo ente devedor; a decisão harmoniza a substituição do titular do
crédito com o regime constitucional dos precatórios, reconhecendo a
titularidade por meio de alvará e condicionando qualquer transferência
de valores ao efetivo pagamento do requisitório.
5. A presunção de hipossuficiência do
§ 3o, do CPC não
art. 99,
prevalece sem decisão expressa de concessão da gratuidade e diante
de condenação em custas, não havendo base para dispensar preparo.
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52607072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b4cdd169-8c9c-49b9-8847-de2dfc7b9b24

RECURSO ESPECIAL No 2104792 - MG (2023/0368928-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS NETTO
ADVOGADOS
: ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG046654

CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941

RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
RECORRIDO
: ORGANIZAÇÕES CIPRIANO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS
EM PRECATÓRIO. ADJUDICAÇÃO E DESTAQUE DE CRÉDITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA (ARTS.
489, § 1o, III, E 1.022 DO CPC). SUB-ROGAÇÃO DECORRENTE DA
PENHORA (ART. 857 DO CPC) E DO CC,
INEXISTÊNCIA
ART. 349.
DE DIREITO AO LEVANTAMENTO OU TRANSFERÊNCIA ANTES DO
PAGAMENTO DO REQUISITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO DO
§ 3o, DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ART. 99,
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial, fundado na alínea
do
III, da
a
art. 105,
CF, contra acórdãos que, em agravo de instrumento, mantiveram
decisão indeferitória de expedição de ofício para transferência de
titularidade e adjudicação de valores penhorados em precatório, e, em
embargos de declaração, rejeitaram alegações de omissão, contradição,
obscuridade e erro material.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por fundamentação genérica no acórdão dos embargos de
declaração, nos termos do
§ 1o, III, do CPC; (ii) a penhora em
art. 489,
direito e ação implica sub-rogação do exequente, autorizando o
destaque do crédito e a inclusão como cobeneficiário no precatório, à
luz do
do CPC e do
do CC; e (iii) é aplicável a
art. 857
art. 349
presunção de hipossuficiência da pessoa natural para dispensa de
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

preparo, conforme
§ 3o, do CPC.
art. 99,
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão dos embargos reafirma fundamentos do julgamento do agravo,
esclarece a existência de penhora no rosto dos autos e de emissão de
alvará para transferência de titularidade, e explicita que o pagamento do
exequente se submete à ordem cronológica dos precatórios, sendo
incabível, por ora, a expedição de ofício e a transferência de valores
antes do pagamento do requisitório.
4. A sub-rogação decorrente da penhora de direito e ação não autoriza o
imediato destaque com levantamento ou satisfação antes do pagamento
pelo ente devedor; a decisão harmoniza a substituição do titular do
crédito com o regime constitucional dos precatórios, reconhecendo a
titularidade por meio de alvará e condicionando qualquer transferência
de valores ao efetivo pagamento do requisitório.
5. A presunção de hipossuficiência do
§ 3o, do CPC não
art. 99,
prevalece sem decisão expressa de concessão da gratuidade e diante
de condenação em custas, não havendo base para dispensar preparo.
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS
NETTO (ÁLVARO NETTO), com fundamento na alínea
do inciso III do
da
a
art. 105
Constituição Federal, contra acórdãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim
ementados:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA NO ROSTO DOS
AUTOS – PRECATÓRIO – PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VALORES
– NECESSIDADE DE AGUARDAR O PAGAMENTO PELO ENTE –
DECISÃO MANTIDA.
O valor devido foi devidamente penhorado, sendo incabível, por ora, a
expedição de ofício, tendo em vista que o processo de precatório ainda
se encontra em tramitação e aguardando pagamento. Não há que se
falar em adjudicação em favor do agravante, nesse momento, eis que, os
valores serão transferidos no momento em que o ente devedor efetuar o
(e-STJ, fls. 206-210).
respectivo pagamento.

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO
–
OBSCURIDADE
–
ERRO
MATERIAL
–
INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos contra a
decisão judicial que não possui as omissões, contradições, obscuridades
(e-STJ, fls. 253-256).
e erros materiais apontados.

Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

Os embargos de declaração de ÁLVARO NETTO foram rejeitados (e-STJ, fls.
253-256).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ÁLVARO NETTO apontou
nulidade do
art. 105
(1)
acórdão dos embargos declaratórios por subsunção ao
§ 1o, III, do CPC, em
art. 489,
razão de fundamentação genérica e ausência de enfrentamento de pontos relevantes (e-
STJ, fls. 262 – 264);
violação do
do CPC, ao sustentar que, realizada a
(2)
art. 857
penhora em direito e ação do executado e ausentes embargos, o exequente fica sub-
rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, o que permitiria o
destaque e a inclusão do crédito como cobeneficiário no precatório (e-STJ, fls. 260-266);
violação do
do Código Civil, porquanto a sub-rogação transfere ao novo
(3)
art. 349
credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, inclusive a
possibilidade de transação direta com o devedor público, mediante destaque do crédito
no requisitório (e-STJ, fls. 260-267);
aplicação do
§ 3o, do CPC para dispensa
(4)
art. 99,
de preparo, ante a ausência de negativa expressa da gratuidade e a presunção de
hipossuficiência da pessoa natural (e-STJ, fl. 261).
Não houve apresentação de contrarrazões por ORGANIZAÇÕES CIPRIANO
ME (MICROEMPRESA) [e-STJ, fl. 277].
É o relatório.
VOTO
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de
cumprimento provisório de sentença em ação de arbitramento de honorários
advocatícios, em que foi determinada penhora no rosto dos autos do precatório comum
no 4.297, de crédito titularizado pela MICROEMPRESA.
ÁLVARO NETTO requereu, reiteradamente, a adjudicação e o destaque dos
valores penhorados, para inclusão como cobeneficiário do precatório e possibilidade de
transação perante a Central de Conciliação de Precatórios. O Juízo de primeira instância
indeferiu a expedição de ofício para transferência, por entender necessário aguardar o
pagamento do requisitório. O Tribunal estadual manteve a decisão, sob o fundamento de
que o pagamento do exequente se submete à ordem cronológica dos precatórios e que
os valores serão transferidos quando o ente devedor efetuar o pagamento, rejeitando,
posteriormente, embargos declaratórios por inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (e-STJ, fls. 1-7; 206-210; 253-256).
No recurso especial, ÁLVARO NETTO sustenta negativa de prestação
jurisdicional, por fundamentação genérica do acórdão integrativo, e aponta violação dos
arts. 857 do CPC e 349 do Código Civil, defendendo a sub-rogação e o consequente
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

destaque do crédito penhorado para sua inclusão no precatório, além de invocar a
presunção de hipossuficiência para dispensa de preparo (e-STJ, fls. 258-267; 276-278).
Trata-se de recurso especial contra acórdão que, em agravo de instrumento,
manteve decisão indeferitória da expedição de ofício para transferência de titularidade e
adjudicação de valores penhorados em precatório, por entender imprescindível aguardar
o pagamento do requisitório.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por fundamentação genérica no acórdão que julgou os embargos de declaração, à luz do
§ 1o, III, do CPC; (ii) a penhora em direito e ação implica sub-rogação do
art. 489,
exequente, autorizando o destaque do crédito e a inclusão como cobeneficiário no
precatório, nos termos dos arts. 857 do CPC e 349 do Código Civil; (iii) é aplicável a
presunção de hipossuficiência da pessoa natural, do
§ 3o, do CPC, para dispensa
art. 99,
de preparo no recurso especial.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
ÁLVARO NETTO alegou que o acórdão dos embargos de declaração incorreu
em negativa de prestação jurisdicional, por suposta fundamentação genérica e ausência
de enfrentamento de pontos relevantes, especialmente o erro de premissa sobre
expedição de ofício e transferência de titularidade do crédito no precatório no 4297, bem
como os efeitos da penhora e da sub-rogação invocados com base nos arts. 857 do CPC
e 349 do CC (e-STJ, fls. 262-264).
Na peça de embargos, ele sustentou que houve mudança do entendimento do
Juízo de origem, que teria, a princípio, deferido a emissão de alvará e, depois,
determinado aguardar o pagamento do requisitório, o que impediria a inclusão como
cobeneficiário e eventual transação com o Estado (e-STJ, fls. 254/255).
O acórdão embargado rejeitou os declaratórios, reafirmando que já fora
determinada a expedição de alvará e que o pagamento estava sujeito à ordem
cronológica de precatórios, além de assentar ser “incabível, por ora, a expedição de
ofício”, com transferência apenas quando houvesse o pagamento pelo ente devedor,
concluindo que os embargos buscavam reexame do mérito (e-STJ, fls. 255/256; v.
também fundamentos do agravo, e-STJ, fls. 209/210).
No REsp, ÁLVARO NETTO retomou a tese de que houve subsunção ao
§ 1o, III, do CPC e pediu a anulação do acórdão dos embargos, com exame
art. 489,
explícito da sub-rogação e do destaque do crédito penhorado no precatório (e-STJ, fls.
262-267).
A despeito de tais alegações, não prospera o insurgimento.
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

ÁLVARO NETTO apontou generalidade do acórdão integrativo, por não
analisar, nominalmente, os arts. 857 do CPC e 349 do CC. Contudo, o acórdão reafirmou
os fundamentos materiais do julgamento do agravo, enfrentando a controvérsia central
sobre a impossibilidade de adjudicação e transferência imediata antes do pagamento do
precatório, o que, em regra, supre a exigência de fundamentação suficiente (e-STJ, fls.
255/256; 209/210).
ÁLVARO NETTO pretendeu ver reconhecida a nulidade do acórdão dos
embargos por suposta padronização da fundamentação, argumentando que não houve
exame específico da sub-rogação e do destaque de crédito decorrente da penhora no
rosto dos autos; depois, defendeu que a premissa de que já havia expedição de alvará
seria incompatível com a decisão de aguardar pagamento do requisitório; por fim,
sustentou que a rejeição dos embargos teria ignorado os arts. 857 do CPC e 349 do CC
(e-STJ, fls. 262-266).
O acórdão de agravo, entretanto, havia fixado, com clareza, a moldura
decisória: registrou a penhora no rosto dos autos e a emissão de alvará para
transferência de titularidade do montante penhorado, e, de forma direta, afirmou que o
pagamento do exequente estava sujeito à ordem de precatórios, sendo incabível, por ora,
a expedição de ofício e a transferência de valores, os quais seriam disponibilizados
quando o ente devedor efetuasse o pagamento (e-STJ, fls. 209/210).
Ao rejeitar os embargos, o Colegiado retomou esses fundamentos,
explicitando que não havia omissão, contradição, obscuridade ou erro material e que a
parte apenas buscava reexame do mérito, transcrevendo trechos nucleares do próprio
acórdão embargado, suficientes para resolver a controvérsia (e-STJ, fls. 255/256).
Em tal contexto, ainda que não tenham sido mencionados, nominalmente, os
dispositivos legais invocados por ÁLVARO NETTO, o órgão julgador decidiu
integralmente a matéria, afirmando que a execução por penhora em precatório não
autorizava a adjudicação e a transferência imediata antes do pagamento e que a
satisfação observaria a ordem cronológica, o que era justamente o cerne da irresignação.
A decisão embargada se bastou na fundamentação adotada no julgamento do
agravo e não se limitou a fórmulas vazias: resgatou o conteúdo material que ampara a
conclusão, de modo suficiente. Não se identificou, também, contradição interna: a
referência à expedição de alvará para transferência de titularidade da parte devida do
conviveu logicamente com a conclusão de que a transferência efetiva de
precatório
valores dependeria do pagamento do requisitório, explicitação coerente com o regime
constitucional dos precatórios (e-STJ, fls. 209/210; 255).
Em síntese, a Corte estadual resolveu os pontos essenciais, dispôs de
fundamentos para negar os embargos e, por consequência, não ficou configurada
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação, porque o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos quando a motivação adotada
é suficiente para resolver a causa.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca
art. 1.022,
ÁLVARO NETTO é apenas
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável,
não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover o rejulgamento
da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo da lei
adjetiva civil.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Violação do
do CPC
art. 857
Quanto à violação do
do CPC, ÁLVARO NETTO aduz que, realizada a
art. 857
penhora em direito e ação do executado sobre parte do crédito constante do precatório
no 4297, e inexistindo embargos do devedor, ele, como exequente, ficou sub-rogado nos
direitos da executada até a concorrência de seu crédito, conforme a literalidade do
dispositivo. Por isso, a sub-rogação permitiria o destaque do crédito penhorado e sua
inclusão em favor do exequente como cobeneficiário no requisitório, viabilizando a
satisfação do crédito sem a exigência de aguardar o pagamento integral do precatório ao
credor originário.
Aponta que o acórdão recorrido manteve a negativa de expedição de ofício e
de adjudicação, sob o fundamento de que seria necessário aguardar o pagamento pelo
ente público, não obstante já constarem a penhora no rosto dos autos e a autorização de
emissão de alvará para transferência da titularidade da parte devida do precatório, o que,
a seu ver, conflita com a regra da sub-rogação do
do CPC (e-STJ, fls. 260-266;
art. 857
referência à determinação de expedição de alvará, e-STJ, fl. 209).
O acórdão recorrido assentou, de forma explícita, que havia penhora no rosto
dos autos do precatório no 4297 e, inclusive, determinação de emissão de alvará para
transferência de titularidade do valor penhorado, mas condicionou qualquer transferência
de valores ao momento do efetivo pagamento do requisitório, em observância à ordem
cronológica dos precatórios. Nessa moldura, a tese de violação do
do CPC não
art. 857
se sustenta.
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

A sub-rogação decorrente da penhora de direito e ação, sem embargos, não
converte, por si, crédito de precatório em numerário disponível, nem autoriza o imediato
destaque com levantamento ou satisfação antes do pagamento pelo ente devedor; ela
apenas substitui o titular do direito de crédito nos limites do montante penhorado,
sujeitando-se o exercício desse direito ao regime constitucional e infraconstitucional dos
precatórios, como bem explicitado no voto: o pagamento do exequente se daria quando o
ente devedor quitasse o requisitório, sendo incabível, por ora, expedir ofício para
transferência de valores (e-STJ, fls. 209/210).
Assim, longe de contrariar o
do CPC, o acórdão harmonizou a sub-
art. 857
rogação com a disciplina especial dos precatórios, reconhecendo a titularidade por meio
de alvará, mas vedando a expropriação de valores antes do evento jurídico de
pagamento.

(3) Violação do
do Código Civil
art. 349
No que toca ao
do Código Civil, ÁLVARO NETTO assevera que a sub-
art. 349
rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, abrangendo a possibilidade de transacionar diretamente com o devedor público
em programas de conciliação de precatórios, desde que haja o destaque do crédito no
requisitório. Sustenta que, uma vez penhorado e adjudicado o crédito, deve ser-lhe
viabilizada a inclusão como cobeneficiário do precatório no 4297, permitindo sua
habilitação perante a Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, nos termos do Edital 01/2022, o que foi reiterado na origem e no recurso,
mas obstado pela exigência de aguardar o pagamento do precatório ao credor originário.
Para ÁLVARO NETTO, a negativa de destacar e transferir a titularidade da
parcela penhorada, apesar da sub-rogação, configura negativa dos arts. 349 do CC e
857 do CPC (e-STJ, fls. 260-267; contextualização da intenção de transacionar com base
no Edital 01/2022, e-STJ, fls. 4-6).
Entretanto, a invocação do
do Código Civil igualmente não afasta a
art. 349
conclusão colegiada. Ainda que a sub-rogação transfira ao novo credor os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, o exercício desses direitos, quando se trata de
crédito submetido ao regime de precatórios, permanece condicionado às regras próprias
do requisitório: ordem cronológica, processamento e pagamento pelo ente público.
O Tribunal estadual registrou a viabilidade da transferência de titularidade
mediante alvará, mas afirmou que a disponibilização de valores e qualquer expropriação
correlata só ocorreria com o pagamento do precatório, afastando, por ora, a expedição
de ofício para transferência de valores e a adjudicação simples pretendida (e-STJ, fls. 209
/210; 255).
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

Nesse quadro, não houve negativa dos arts. 349 do CC e 857 do CPC; houve
a preservação da regularidade do cumprimento de sentença perante crédito de
precatório, sem permitir que a sub-rogação fosse utilizada para superar etapas legais e
constitucionais, inclusive aquelas que o próprio recorrente reconheceu existir ao afirmar
que o precatório já se encontrava em tramitação e aguardando pagamento (e-STJ, fl.
208).
(4) Aplicação do
§ 3o, do CPC
art. 99,
Por fim, quanto à aplicação do
§ 3o, do CPC, ÁLVARO NETTO
art. 99,
argumenta que é pessoa natural e formulou pedido de gratuidade judiciária, sem que
houvesse negativa expressa pelo Tribunal estadual; assim, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Aponta
que seu pedido de gratuidade foi exposto desde o agravo de instrumento, com
justificativas de hipossuficiência econômica, inclusive mencionando a dispensa de
declaração de Imposto de Renda, de modo que, ausente decisão que indeferisse a
benesse, deveria incidir a presunção legal do
§ 3o, do CPC (e-STJ, fl. 261; pedido
art. 99,
de gratuidade e justificativa na origem, e-STJ, fls. 1/2).
Não obstante, a alegação é desamparada pelos elementos dos autos. No
agravo de instrumento, ÁLVARO NETTO requereu justiça gratuita, descrevendo sua
hipossuficiência, mas não há decisão concessiva nos autos do agravo; ao revés, o
acórdão condenou o agravante ao pagamento das custas recursais, o que sinaliza a
ausência de deferimento da gratuidade naquela relação processual (e-STJ, fl. 210).
No recurso especial, ÁLVARO NETTO afirmou que a hipossuficiência seria
presumida por não haver negativa expressa. Contudo, essa presunção depende de
pedido e de inexistência de elementos que a afastem, e o acórdão do agravo não
registrou concessão do benefício nem afastou a condenação em custas. Ademais, anota-
se que, em ação diversa (arbitramento de honorários), a Câmara acolheu sucumbência
recíproca e suspendeu a exigibilidade dos ônus em relação ao autor por justiça gratuita,
mas também afirmou, de modo categórico, que a justiça gratuita concedida em um
processo não alcança obrigações de processos anteriores, o que evidencia a não
comunicabilidade automática da benesse entre feitos distintos (e-STJ, fls. 21/22).
Assim, sem decisão expressa de concessão no agravo ou no recurso especial
e diante da condenação em custas, não havia base para dispensar preparo com
fundamento no
§ 3o, do CPC (e-STJ, fls. 1/2; 210; 261).
art. 99,
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA52406084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:13
Código de Controle do Documento: a8a12530-9bb4-4841-a05c-89ef05451f74

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.104.792 / MG
Número Registro: 2023/0368928-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0105130172098 10000221819402001 10000221819402002 10000221819402003 10000221819402004
10105130172098001 10105130172098002 105130172098 18194108820228130000 50002825720218130105
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS NETTO
ADVOGADOS
: ÁLVARO CÉSAR DOS SANTOS NETTO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG046654
CRISTIANNE BARRETO REIS - MG089941
RAFAEL MATOS DE MOURA - MG104624
RECORRIDO
: ORGANIZAÇÕES CIPRIANO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA52587338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:11
Código de Controle do Documento: b4241a25-8647-4ef6-b45d-96130972ef3c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:11
Código de Controle do Documento: b4241a25-8647-4ef6-b45d-96130972ef3c